Tribunal: TJMT
Processo: 1067190-80.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067190-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA - CPF: 362.520.851-20 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
REQUEREMINTO ADMINISTRATIVO REALIZADO. OMISSÃO DO REQUERIDO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença
que,
nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas
, homologou a exibição de documentos e condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. O apelante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários nesse tipo de procedimento, alegando ausência de resistência e, subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas;

(
ii
) estabelecer se o valor fixado a esse título deve ser reduzido diante da baixa complexidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de produção antecipada de provas possui natureza preparatória e, em regra, não contenciosa (CPC, art. 381, §5º), porém admite condenação em honorários advocatícios quando configurada resistência prévia da parte requerida, em observância ao
princípio da causalidade
.

Comprovado que a autora tentou obter administrativamente os documentos, mediante notificação extrajudicial recebida pelo banco, que permaneceu inerte, sua omissão deu causa à propositura da demanda, justificando a condenação em custas e honorários.

A apresentação dos documentos somente após o ajuizamento da ação e por determinação judicial caracteriza resistência indireta à pretensão, afastando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, que pressupõe reconhecimento e cumprimento espontâneo da obrigação.

O valor arbitrado a título de honorários (R$ 1.000,00) observa os critérios do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono, sendo adequada sua majoração em grau recursal em razão da atuação adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Honorários majorados para R$ 1.200,00.

Tese de julgamento
:

É cabível a condenação em honorários advocatícios na ação de produção antecipada de provas quando demonstrada resistência prévia do requerido, aplicando-se o princípio da causalidade.

O art. 90, §4º, do CPC não se aplica quando o réu apenas cumpre a obrigação após citação judicial.

A fixação de honorários por apreciação equitativa é adequada em causas de baixo valor econômico e reduzida complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2º, 4º e 8º; 90, §4º; e 381, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1037809-61.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1067190-80.2025.8.11.0041

BANCO SAFRA S/A
X
LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA

RELATÓRIO
.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo

BANCO SAFRA S.A.
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por
LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA
, homologou a exibição de documentos realizada pelo banco e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

O
apelante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em procedimento de produção antecipada de provas,
sob o
argumento
de
que a homologação de prova não constitui atividade de sentença ou julgamento de mérito.

Alega que não houve resistência à pretensão em juízo, tendo apresentado toda a documentação postulada pela apelada em sua defesa. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios para R$ 100,00 (cem reais), considerando a baixa complexidade da demanda.

P
osto isso, p
ugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
322217375
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação em honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas e, subsidiariamente, ao quantum fixado a esse título.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a produção antecipada de provas tenha natureza de procedimento preparatório, sem caráter contenc
ioso, conforme dispõe o art. 381, §5
º do CPC, a jurisprudência tem aplicado o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios quando evidenciada a resistência prévia da parte requerida.

No caso em análise, restou demonstrado nos autos que a apelada, antes de ajuizar a presente demanda, buscou administrativamente a obtenção dos documentos mediante notificação extrajudicial, devidamente recebida pelo banco apelante, conforme aviso de recebimento juntado aos autos (Id
322216937
). Contudo, o banco permaneceu inerte, não atendendo à solicitação no prazo concedido, o que obrigou a autora a recorrer ao Poder Judiciário.

Somente após o ajuizamento da ação e a determinação judicial é que o apelante apresentou o contrato solicitado, evidenciando que sua conduta omissiva foi a causa determinante para a propositura da demanda.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes, incluindo os honorários advocatícios.

A propósito, este Tribunal já se manifestou em casos semelhantes:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REVELIA - MULTA COMINATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
A resistência do requerido em exibir os documentos solicitados configura pretensão resistida, justificando a condenação em custas processuais e honorários advocatícios
. (...)" (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1037809-61.2024.8.11.0041, Relator: SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
em 28/01/2025)

Quanto à alegação de que o art. 90, §4º do CPC deveria ser aplicado para reduzir os honorários pela metade, não merece acolhimento, pois tal dispositivo refere-se especificamente
aos casos em que o réu reconhece a procedência do pedido e simultaneamente cumpre integralmente a prestação reconhecida, o que não ocorreu no presente caso, já que o banco só apresentou os documentos após ser ci
tado e apresentado contestação
.

No que tange ao valor fixado a título de honorários advocatícios (R$ 1.000,00), entendo que está em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º e §8º do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa e o traba
l
ho realizado pelo advogado.

Ressalte-se que o valor da causa é baixo, como reconhecido pelo próprio magistrado sentenciante, e a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025